Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719713-58.2022.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A., HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO em um polo, e, no outro, por CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A, contra o acórdão de ID 64231371, que não conheceu da apelação apresentada por HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO, e conheceu parcialmente e, na extensão admitida, deu parcial provimento ao recurso interposto pela CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A, para reformar, em parte, a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização dos danos emergentes que a requerida pagará ao requerente ao valor total de R$ 73.128,72 (setenta e três mil cento e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), o qual será corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do acidente (30/08/2022). Da análise de ambos os embargos de declaração, observo que os embargantes pretendem obter efeitos modificativos com a sanação dos defeitos arguidos no acórdão embargado. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem suas impugnações no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 18:40:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora